Tribunal: TJSP
Processo: 1026369-59.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão no membro superior esquerdo – Conjunto probatório dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal/concausal, contudo, incomprovado – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026369-59.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
SANTOS DE JESUS FREITAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026369-59.2017.8.26.0053 -Voto no 19.216 (dcm)
2
APELAÇÃO no 1026369-59.2017.8.26.0053.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: TIAGO SANTOS DE JESUS FREITAS.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr.(a) ROGERIO LEITÃO TOREZAN.
VOTO: 19.216.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Lesão no membro superior esquerdo
Conjunto probatório dando conta da incapacidade parcial e
permanente Nexo causal/concausal, contudo, incomprovado
Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que negou ao
autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna, preliminarmente, pela
anulação do r. decisum para que seja complementado o conjunto probatório com a
prestação de esclarecimentos pelo perito e produzida a prova oral. No mérito, defende a
procedência da demanda, por entender presentes os requisitos legais para a concessão da
benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão
do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso não comporta agasalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026369-59.2017.8.26.0053 -Voto no 19.216 (dcm)
3
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo obreiro
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de jardineiro, sofreu lesão nos ombros, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT, mas há referência à sua
emissão na perícia administrativa (fls. 132), houve a concessão de auxílio-doença por
acidente do trabalho de 19.07.2010 a 29.06.2011 (fls. 128 lesões do ombro).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor apresenta lesão
recidivante no membro superior esquerdo, que acarretam incapacidade total e temporária
até a cirurgia e, após, será parcial e permanente ao exercício de suas atividades habituais,
condicionando o reconhecimento do nexo concausal à comprovação do alegado acidente de
trabalho (fls. 29/33).
Constatou o louvado:
Cintura escapular esquerda: hipotrofia do peitoral.
Relações articulares preservadas, sem edemas ou sinais flogísticos.
Deixo de realizar o exame dinâmico pelo risco de promover luxação
articular (fls. 31).
Asseverou e concluiu:
Portanto, a instabilidade do ombro, as luxações
recidivantes escápuloumerais, têm origem em uma malformação
congênita, porém, o desempenho de algumas atividades laborativas ou
práticas esportivas especiais podem funcionar como concausa,
facilitando e tornando mais freqüentes a ocorrência destas luxações.
Como não houve a emissão da CAT no evento inicial
narrado pelo autor, há necessidade de melhor comprovação deste
acidente para que a relação de concausa seja estabelecida.
No que tange à incapacidade da lesão decorrente,
apesar da cirurgia já indicada (laudos anexos) reduzir
consideravelmente esta instabilidade articular, conforme é possível se
observar no laudo de ressonância magnética, igualmente em anexo, já há
lesão e deformidade da cabeça umeral, lesões ligamentares, que tornam
o quadro álgico irreversível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026369-59.2017.8.26.0053 -Voto no 19.216 (dcm)
4
Além do que, este procedimento cirúrgico irá reduzir a
amplitude dos movimentos com o membro superior esquerdo.
(...)
No momento é portador de lesão de ombro esquerdo
que promove incapacidade laborativa total e temporária. Após a
cirurgia haverá incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
Para o estabelecimento de relação de concausa com o trabalho, há
necessidade de comprovação do acidente tal como narrado em
anamnese. (fls. 32/33).
Não obstante a eventual possibilidade de tratamento aventada pelo
perito, seria mister se reconhecer a impossibilidade de se condicionar o direito à percepção
do auxílio-acidente à realização de uma futura cirurgia reparadora, a qual o obreiro, aliás,
não está obrigado a se submeter.
Esta é a exata interpretação que se extrai do art. 101, da Lei no
8.213/91.
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados,
sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a
cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por
ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto
o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Contudo, não há que se tecer maiores comentários a respeito desta
linha de interpretação, eis que não foi demonstrado o nexo causal.
Anotou o d. Juízo a quo, sobre o tema, de maneira aprofundada:
O autor pauta o seu pedido em suposto acidente sofrido
enquanto desempenhava função de jardineiro (p. 01/02). Ao perito o
autor ainda declarou que trabalhava como ajudante de jardinagem em
um cemitério exercendo de fato função de coveiro.
Em p. 99/100 o autor ainda afirma a inicial ostenta
"erro material". Afirma que o acidente ocorreu ensejando o benefício
91/541.824.811-8 que perdurando durante o período compreendido entre
19/07/2010 e 29/06/2011.
O autor ainda aponta como empregadora na ocasião
do acidente BOUCINHAS & CAMPOS CONSULTORIA DE GESTÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026369-59.2017.8.26.0053 -Voto no 19.216 (dcm)
5
LTDA. Ocorre que quando empregado nesta pessoa jurídica o autor
exerceu a função de pesquisador de campo.
A causa de pedir, mesmo relevando o "erro material", é
bem definida. Enquanto o autor trabalhava como jardineiro exercendo
de fato função de coveiro sofreu acidente e isso nos idos de 2010. Não há
prova qualquer disso.
Como se sabe, acidente do trabalho é aquele que se
manifesta pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Integram, portanto, o conceito de acidente: a) o fato
lesivo à saúde física ou mental; b) o nexo causal entre este e o trabalho;
e c) a redução da capacidade laborativa.
No presente caso, embora o laudo médico pericial
tenha concluído pela redução da capacidade de trabalho da autoria,
prova não há de nexo causal com as atividades exercidas pela autoria.
Nesse sentido, o pleito em questão não deve ser amparado pelos
benefícios da lei acidentária, mas sim pela esfera previdenciária. (fls.
169/170).
Tem-se, assim, que realmente o acidente narrado na exordial não foi
comprovado, e o eventual auxílio de caráter acidentário previamente concedido pela
autarquia não gera presunção absoluta em favor do obreiro.
Ademais, a conclusão pericial de luxação recidivante no ombro
esquerdo com o histórico médico-ocupacional previdenciário poderia gerar decisão
favorável ao obreiro, acaso comprovado o fato gerador inicial: o alegado acidente do
trabalho supostamente ocorrido.
Tal, contudo, não ocorreu, e tal ônus pertencia ao obreiro.
Não se pode olvidar que a indenização infortunística busca reparar
tão somente a incapacidade laboral originada direta ou indiretamente do trabalho, nos
termos do art. 19, da Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VII, do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026369-59.2017.8.26.0053 -Voto no 19.216 (dcm)
6
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da efetiva redução na
capacidade profissional, a existência do nexo causal. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a concessão da reparação.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)